Tribunal: TJES
Processo: 5005577-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005577-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ZELIA ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR VIA IMPRÓPRIA

–
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

Em que pese a alegada omissão, verifica-se que o acórdão recorrido expressamente demonstrou ser escorreita a decisão de primeiro grau que indeferiu a realização de nova prova pericial, diante da insubsistência da tese de não observância, pelo perito, dos parâmetros da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado para atualização dos valores, bem como pela preclusão em relação a tal matéria, que fora suscitada pela agravante após a readequação dos cálculos já impugnados anteriormente, segundo os parâmetros indicados pela magistrada de primeira instância, não tendo sido alegada oportunamente.

3.
Assim, o embargante, sob o pretexto da ocorrência do vício de omissão, pretende apenas rediscutir o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005577-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ZELIA ROSA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face do v. acórdão de evento ID nº 4805437, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela interposto e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 4902262, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso quanto o requerimento da EDP pela realização de nova prova pericial, visto que, a realizada que ensejou o laudo homologado apresentou diversos pontos equivocados.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e prequestionar as matérias aventadas nas razões recursais.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, em que pese a alegada omissão, verifica-se que o acórdão recorrido expressamente demonstrou ser escorreita a decisão de primeiro grau que indeferiu a realização de nova prova pericial, diante da insubsistência da tese de não observância, pelo perito, dos parâmetros da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado para atualização dos valores, bem como pela preclusão em relação a tal matéria, que fora suscitada pela agravante após a readequação dos cálculos
já impugnados anteriormente
, segundo os parâmetros indicados pela magistrada de primeira instância, não tendo sido alegada oportunamente. Nesse sentido, convém transcrever o trecho do acórdão recorrido em que se aborda a questão reputada omissa pela embargante:

Todavia, não prospera a alegação da agravante no sentido de que os cálculos apresentados pelo perito às fls. 1471/1482 não se valeram dos índices de atualização disponibilizados pela CGJ/ES.

Com efeito, ao se analisar os cálculos anexados pelo expert em sua manifestação (vide págs. 02/06 do evento ID nº 2826601 e 01/04 do evento ID nº 2826603), evidencia-se que fora utilizado o sistema de atualização monetária de débitos judiciais disponível no Portal da CGJ/ES, tendo sido inclusive juntadas as telas sistêmicas com as operações realizadas e parâmetros utilizados.

Ademais, observa-se que o novo cálculo apresentado pelo perito às fls. 1471/1482 consiste em simples adequação, segundo os parâmetros indicados pela magistrada de primeira instância (fls. 1240/1255), aplicada sobre os cálculos anteriormente apresentados e já impugnados pela agravante, inclusive com interposição de agravo de instrumento (parcialmente provido apenas para reduzir a multa em caso de descumprimento da obrigação de inclusão da exequente em folha de pagamento) e de Recurso Especial (não conhecido por intempestividade).

Constata-se, assim, que somente após a readequação dos cálculos a agravante suscita a tese de inobservância dos parâmetros de atualização da CGJ/ES, o que evidencia a preclusão da matéria.

Destarte, o embargante, sob o pretexto da ocorrência do vício de omissão, pretende apenas rediscutir o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Diante do exposto, dando por prequestionada a matéria aventada,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator